Tribunal: TJDFT
Processo: 0752302-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0752302-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CAROLINE BELUCHI MALTA REU: CREDPAGO SERVICOS DE COBRANCA S/A. D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória proposta por CAROLINE BELUCHI MALTA em face de r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga-DF no bojo da ação monitória no 0713668-72.2021.8.07.0007, esta proposta por CREDPAGO SERVIÇOS E COBRANÇA S.A em desfavor da autora deste feito rescisório. Na origem, CREDPAGO SERVIÇOS E COBRANÇA S.A propôs ação monitória em desfavor de CAROLINE BELUCHI MALTA com o fito de converter contrato firmado entre as partes em título executivo. Verificado o preenchimento dos pressupostos processuais, o Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga-DF deferiu o pedido monitório, determinando a citação da então ré para quitar o débito existente ou, no prazo legal, ofertar a defesa processual cabível – embargos à monitória. Contudo, desconhecido o paradeiro da ré naquela oportunidade, o Juízo de 1o Grau autorizou a pertinente pesquisa de endereços e o envio de mandados de citação aos que eram encontrados. Nesse contexto, foi enviado um mandado de citação ao endereço sito à QNA 45, Casa 11, Taguatinga Norte – Taguatinga/DF – CEP 72110-450, o qual foi recebido por pessoa com suposto RG no 144920205 e que anotara, no campo “recebedor” do aviso postal, o nome da ré (CAROLINE BELUCHI MALTA) (ID Num. 116071909 – autos no 0713668-72.2021.8.07.0007). Diante desse fato, após o retorno desse mandado ao Juízo do procedimento especial, foi certificada a citação válida da parte ré. Todavia, transcorridos os prazos legais aplicáveis, não houve a quitação do débito estampado na prova escrita apresentada pela credora, tampouco a oferta de embargos monitórios. Assim, restou ao Juízo Singular proferir a r. sentença, julgando procedente o pedido monitório formulado, convertendo o contrato trazido em título executivo (ID Num. 129987942 – autos no 0713668-72.2021.8.07.0007). Ato contínuo, sem interposições recursais, a referida sentença transitou em julgado em 25/11/2022 (ID Num. 143870435 – autos no 0713668-72.2021.8.07.0007). Por tal razão, a credora requereu o cumprimento de sentença, indicando o endereço onde teria ocorrido a efetiva citação da ré para as devidas comunicações relativas à nova fase processual. Na sequência, o Juízo da causa originária instaurou a mencionada fase executiva, apontando o débito atualizado (até julho de 2023) na ordem de R$ 16.231,23 (dezesseis mil duzentos e trinta e um reais e vinte e três centavos); e intimando a executada a realizar a devida quitação no prazo legal. Consequentemente, foi expedido mandado de intimação endereçado ao local da anterior citação da ré, qual seja QNA 45, Casa 11, Taguatinga Norte – Taguatinga/DF – CEP 72110-450, o qual, dessa vez, não fora entregue à devedora. Na carta correspondente ao mencionado mandado, constou anotação, lançada por agente dos Correios, de que a executada mudou de endereço – “mudou-se” (ID Num. 168414529 - autos no 0713668-72.2021.8.07.0007). Dessa forma, como não houve prévia comunicação relativa a tal alteração de domicílio, o Juízo de 1o Grau reputou válida a intimação na forma do art. 274, parágrafo único, c/c art. 513, § 3o, do Código de Processo Civil. Sobreveio, então, determinação dirigida à parte credora, para que apresentasse demonstrativo atualizado do débito. A exequente peticionou, informando o valor atualizado da dívida e requerendo o bloqueio de ativos financeiros da devedora (ID Num. 176736703 – autos no 0713668-72.2021.8.07.0007). Esta petição, até o presente momento, é a última peça constante no processo originário. Não há, até então, registro processual relativo ao efetivo bloqueio de ativos financeiros da devedora. Não há, também, manifestações da executada no processo originário, inexistindo petições desta. Todavia, ciente do deslinde da descrita causa originária, CAROLINE BELUCHI MALTA propõe, agora, a presente ação rescisória, por meio da qual busca desconstituir a sentença proferida no narrado procedimento monitório. Em suas razões, sustenta a autora, em síntese, que a citação ocorrida na causa originária é inválida, dado que ela não reside no endereço localizado à QNA 45, Casa 11, Taguatinga Norte – Taguatinga/DF – CEP 72110-450. Destaca que, em virtude do irregular deslinde da causa originária, sofreu constrições em “todas as suas contas bancárias” em 05/12/2023; e que, na mesma data, recebeu proposta de acordo extrajudicial formulada pela credora, ré neste feito rescisório, com a qual aquiesceu. Diante desse quadro, requer, liminarmente, a determinação de desbloqueio de verbas salariais constritas em razão da causa originária. No mérito, requer a rescisão da r. sentença de origem, com fulcro na hipótese de rescindibilidade insculpida no art. 966, inciso VI, do Código de Processo Civil, qual seja: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...). VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; (...). Por fim, requer seja realizado o rejulgamento da ação monitória de origem. A autora pugna, também, pela concessão dos benefícios da Gratuidade de Justiça em seu favor, razão pela qual deixa, até o presente momento, de recolher custas e o depósito prévio à rescisória (art. 968, inciso II, Código de Processo Civil). É o necessário relatório. DECIDO. De início, é cediço que um dos pressupostos processuais indispensáveis à propositura da ação rescisória é o recolhimento do depósito prévio, na forma do art. 968, inciso II, do Código de Processo Civil. Tal pressuposto tem origem lógica, dado que a ação rescisória não é sucedâneo recursal, mas instituto excepcionalíssimo que objetiva desafiar a estabilização da lide proveniente de decisão rescindenda. Diante desse quadro, tendo em vista que o feito rescisório somente deve prosseguir após a superação ou preenchimento do mencionado pressuposto processual, faz-se necessário, antes de adentrar a qualquer questão relativa ao mérito da demanda, apreciar o pedido de gratuidade de justiça formulado pela requerente, uma vez que eventual concessão do benefício será capaz de afastar a necessidade de recolhimento do depósito prévio por força legal (art. 968, § 1o, Código de Processo Civil). Feitos esses breves esclarecimentos, cumpre destacar, no que se refere à gratuidade de justiça propriamente dita, que, conforme se extrai das dicções do art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a alegação firmada pela parte no sentido de que não pode suportar as despesas processuais é presumidamente verdadeira, porém deve ser afastada, se houver elementos que indiquem o contrário. Trata-se, portanto, de presunção relativa (Juris Tantum). Confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...). § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. (...). (Grifos nossos). Todavia, há de se ressaltar que, embora o Diploma Processual vigente autorize o(a) magistrado(a) a analisar, minuciosamente, a situação da parte que pretende litigar sob o pálio da justiça gratuita, o mesmo Códex não oferece critérios objetivos para o devido enquadramento da parte em cenário de hipossuficiência fática. Assim, cumpre destacar que esta Eg. Corte tem utilizado, como parâmetros para a concessão da gratuidade de justiça, os critérios cumulativos adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015, quais sejam: i) auferir renda familiar mensal não superior a cinco (05) salários mínimos; ii) não possuir recursos em aplicações ou investimentos em valor superior a vinte (20) salários mínimos; e iii) não ser proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor, a qualquer título, de mais de um imóvel (Acórdão n.1090717, 07153676120178070000, Relator Des. ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2018, publicado no DJe: 10/5/2018). Dessa forma não tem agido diferente a Colenda 1a Câmara Cível desta Corte jurisdicional, que tem adotado o mesmo entendimento. A conferir: PROCESSO CIVIL. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS OBJETIVOS E CONCRETOS. NÃO PREENCHIMENTO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (..). 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita com lastro em critério objetivo até então existente e ponderando-se concretamente o caso apresentado, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte postulante. 3. Como requisito objetivo, utiliza-se o mesmo adotado pela Defensoria Pública, arrolado na Resolução 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. É classificado de hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Precedentes. (...). 4. Analisando concretamente a situação, a autora não apresentou qualquer fato singular ou condição peculiar que testificasse sua vulnerabilidade financeira, não obstante a renda auferida, de sorte a possibilitar o afastamento do paradigma objetivo acima mencionado para ser agraciada com a benesse. (...). 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1737849, 07094721220238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 31/7/2023, publicado no DJE: 17/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CRITÉRIO OBJETIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. 2. Diante desse panorama, diante da abstração do conceito jurídico de hipossuficiência econômica, bem como no intuito de preservar a isonomia, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 3. Se a renda demonstrada pela Recorrente se mostra superior aos limites estabelecidos na Resolução n. 140/2015 e a parte não demonstra possuir despesas extraordinárias além daquelas decorrentes de gastos voluntários, não é possível inferir a sua hipossuficiência. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1423609, 07385338320218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/5/2022, publicado no DJE: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Desse modo, estabelecidos esses necessários parâmetros objetivos, parte-se para a atenta análise das documentações trazidas pela autora, das quais chama a atenção o contracheque demonstrativo de sua renda mensal auferida – pertinente ao mês de novembro de 2023 (ID Num. 54245198). Nele, consta que a requerente percebe renda bruta na ordem de R$ 15.825,76 (quinze mil oitocentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos); e que, após a realização de diversos descontos – não somente obrigatórios –, alcança renda líquida de R$ 6.116,17 (seis mil cento e dezesseis reais e dezessete centavos). Contudo, esse valor referente ao rendimento líquido, embora já seja superior a cinco salários-mínimos, ainda não corresponde ao retrato mais fidedigno da situação financeira autoral, uma vez que a requerente, comprovadamente, possui descontos não obrigatórios em seu holerite, quais sejam os atinentes a empréstimos bancários tomados. No que se refere a tais empréstimos, cumpre consignar que estes dizem respeito a despesas pessoais de caráter voluntário, as quais, como tem entendido este Eg. Tribunal de Justiça, não se mostram suficientes a salvaguardar o direito da parte ao beneplácido da justiça gratuita, dado que são contraídas a partir da autonomia de vontade da própria autora. A conferir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. (...). REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. (...). 5. Os empréstimos contraídos voluntariamente pelo agravante, bem como suas despesas pessoais, decorrem de sua autonomia financeira, o que não justifica o deferimento da gratuidade de justiça. (...). 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (Acórdão 1643132, 07210544320228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais. 3. Na hipótese, o agravante é Policial Militar e sua renda bruta de R$ 11.183,75 (onze mil, cento e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos) não condiz com a alegação de hipossuficiência financeira. 4. A existência de diversos empréstimos consignados que diminuem consideravelmente a renda líquida do agravante, são decorrentes do exercício da autonomia da vontade, não sendo suficientes, por si sós, para a concessão da benesse da gratuidade de justiça, mormente quando não se sabe o destino de tais recursos, não tendo o agravante comprovado despesas extraordinárias capazes de evidenciar sua incapacidade financeira. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1633881, 07323271920228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2022, publicado no PJe: 14/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Diante desse contexto, na tentativa de se obter um retrato mais real da disposição de rendimentos da requerente, faz-se necessário, então, desconsiderar os descontos decorrentes dos mencionados empréstimos bancários (Banco Alfa), os quais superam R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), exercício que revela a renda líquida autoral de pouco mais de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais). Assim, verificado que a renda líquida da requerente supera o limite de cinco salários-mínimos estabelecido na supracitada Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, conclui-se, a partir das provas colacionadas ao presente caderno processual, que ela não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão do benefício atinente à Justiça Gratuita formulado pela autora. Por conseguinte, concedo a ela, caso opte por prosseguir com a presente ação rescisória, o prazo de 15 (quinze) dias para que recolha custas e o indispensável depósito prévio (art. 968, inciso II, Código de Processo Civil), sob pena de indeferimento. Consigne-se que o prosseguimento do presente feito se apresenta como opcional à requerente, tendo em vista que ela aponta nulidade de citação como fundamento capaz de desconstituir a sentença da causa originária; que a citação se refere a matéria de ordem pública; e que, até o presente momento, não há registro da oferta de alguma exceção de pré-executividade no cumprimento de sentença impugnado, defesa processual na qual a autora pode discutir a nulidade invocada e que deve gerar decisão suscetível a recurso (art. 1.015, parágrafo único, Código de Processo Civil). Ainda, se a autora optar em prosseguir com o presente feito rescisório, emende-se a Inicial, no mesmo prazo supracitado, com o fito de: I) adequar o pedido liminar, o qual, na ação rescisória, diz respeito ao sobrestamento da eficácia do pronunciamento judicial combatido; II) demonstrar os impugnados bloqueios de verbas salariais, uma vez que o extrato trazido (do dia 05/12/20223) nada aponta nesse sentido (ID Num. 52245197); III) esclarecer acerca da falsidade apontada no AR representativo da citação da requerente na causa originária (art. 966, inciso VI, CPC), dado que, em regra, é válida a citação por via postal, realizada em endereço da parte executada, mesmo que recebida por terceiros (STJ, AgInt no REsp n. 1705939/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 12/06/2018, Dje 22/04/2019); e IV) esclarecer se a autora chegou a residir no endereço onde fora efetuada a citação impugnada (QNA 45, Casa 11, Taguatinga Norte – Taguatinga/DF – CEP 72110-450), uma vez que o segundo registro efetuado por agente dos Correios revela que ela teria se mudado. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 12 de dezembro de 2023 18:37:42. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora